Tribunal: TJSP
Processo: 1011666-60.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Honorários recursais – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011666-60.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada LUCIA MARIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011666-60.2016.8.26.0053/50000 - Voto no 29136 Página 2 de 3
VOTO No 29136
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011666-60.2016.8.26.0053/50000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
EMBARGANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO(S): LÚCIA MARIA DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Interposição fundada no
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil Alegação de
omissão Honorários recursais Reconhecimento dos reclamos e
consequente integração do julgado Acolhimento dos embargos
sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no
corpo do acórdão.
Vistos.
A Fazenda Paulista embargou o acórdão de fls 465/467 com
fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
reclamando declaração sobre a fixação de honorários recursais (petição
de fls 1).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às
hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
sentença ou no acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou o tribunal. Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994
baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três
outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a utilização desse
incidente processual como artifício para forçar a subida de recursos aos
Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não traem viés de
infringência.
Reconheço, no caso dos autos, a procedência dos reclamos.
Com efeito, o acórdão embargado deixou de majorar a
verba honorária nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011666-60.2016.8.26.0053/50000 - Voto no 29136 Página 3 de 3
Civil: O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Do exposto, acolho estes embargos sem efeito modificativo
para o fim de integrar a seguinte declaração ao acórdão de fls 465/467:
A verba honorária fixada em primeira instância fica
majorada em R$ 100,00 (cem reais), por força do artigo 85, § 11,
do referido Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator